Tribunal: STF
Processo: HC 241490
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 900.677/PA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 50 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de latrocínio (art. 157, §3º, II, na forma do art. 71, ambos do Código Penal) e de associação criminosa (art. 288 do CP). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Pará negou provimento ao apelo defensivo. 



    Buscando a desconstituição do trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] a defesa interpôs recurso de apelação, distribuída no Tribunal estadual, em 31/5/2021. Os autos, que tramitavam na forma física, foram digitalizados, motivo pelo qual migraram do Sistema de Acompanhamento Processual - LIBRA 2G para o Sistema PJe, em 8/3/2022, "devidamente instruídos com razões, contrarrazões e parecer ministerial" (fl. 17). 



    De acordo com a certidão de fls. 17-18, "não foram feitas intimações às partes acerca da migração ocorrida" (fl. 17, destaquei). 



    Na sequência, o processo foi relatado, encaminhado ao revisor e incluído na pauta de julgamento virtual, designada para o período de 22/5/2023 a 29/5/2023. A referida pauta "foi publicada no Diário de Justiça do TJPA, Edição n. 7595/2023 do dia 12/5/2023, página 243" (fl. 18, grife). Ademais, "além da publicação da pauta de julgamento, o sistema PJe, emite, de forma automática, a intimação de pauta às partes dos processos pautados, conforme se observa na aba expedientes dos autos eletrônicos" (fl. 18). 



    Após o julgamento, no qual o recurso de apelação foi julgado improcedente, "o acórdão lavrado nos referidos autos foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, cuja disponibilização ocorreu no dia 31.05.2023, considerado publicado no dia seguinte ao da disponibilização, conforme também se observa na aba de expedientes dos autos eletrônicos [na segunda instância]" (fl. 18, destaquei). 



    Ainda segundo o aludido documento, "não havendo manifestação do advogado habilitado a época, o processo transitou em julgado no dia seguinte ao término do prazo recursal (20.06.2023)" (fl. 18). 



    Neste writ, a defesa alega a nulidade do processo, decorrente da ausência de sua intimação para ciência da digitalização dos autos, o que impediu o advogado então constituído de questionar "inúmeros empecilhos e equivocos" (fl. 5) decorrentes do referido procedimento. 



    [...]



    Na hipótese, a despeito da ausência de intimação da parte acerca da digitalização, nos termos do art. 54, IV, da Portaria Conjunta nº 001- GP/VP/2018 TJ/PA, o advogado constituído à época – Dr. Valmir Santiago dos Santos Filho, OAB/PA n. 017.339 – foi intimado, via publicação no Diário de Justiça do Estado do Pará, tanto para ciência da inclusão do processo em pauta de julgamento (disponibilizado em 11/5/2023 e publicado em 12/5/2023), quanto para ciência do acórdão proferido (disponibilizado em 31/5/2023 e publicado em 1º/6/2023). Entretanto, mesmo tendo ciência da inclusão do recurso na pauta de julgamento e, na sequência, do seu respectivo resultado, o causídico quedou-se inerte. 



    Assim, verifico que a parte teve, ao menos, duas oportunidades de alegar a referida nulidade: quando intimada da pauta de julgamento e quando intimada do resultado deste. Todavia, a defesa suscitou a tese, de forma inédita, após, aproximadamente, 9 meses do trânsito em julgado da condenação. 



    Segundo a compreensão deste Tribunal Superior, "o fato de não ter alegado o vício na primeira oportunidade caracteriza a chamada nulidade de algibeira. Esse procedimento é incompatível com o princípio da boa-fé, que norteia o sistema processual vigente, exigindo lealdade e cooperação de todos os sujeitos envolvidos na relação jurídico-processual" (HC n. 617.877/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 7/12/2020, grifei). 



    Ademais, o impetrante se limita a afirmar que a defesa foi impedida de questionar "inúmeros empecilhos e equívocos" (fl. 5) decorrentes do referido procedimento, sem, no entanto, especificar em que consistiriam os indigitados empecilhos e equívocos e em que medida haveriam influenciado no resultado do julgamento do recurso de apelação. 



    Para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca. 



    […] 



    Assim, ausentes a arguição da nulidade em tempo oportuno e a demonstração de prejuízo sofrido em razão da inobservância de formalidade legal, não há coação ilegal a ser reconhecida no presente writ. 



    À vista do exposto, denego a ordem de habeas corpus. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: A ausência de intimação para informar a conversão dos autos físicos para eletrônicos de um processo afronta as garantias da ampla defesa e do contraditório, gerando evidente nulidade processual. Requer-se, assim, a concessão da ordem, revogando-se em definitivo a segregação da paciente, com a nulidade dos atos processuais posteriores a migração do processo físico para digital (PJe). 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente